Tribunal: TJMT
Processo: 1010506-92.2020.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010506-92.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERLEI GONCALVES JUNIOR - CPF: 054.799.381-18 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – INCONFORMISMO QUANTO À CONDENAÇÃO RELATIVA AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 2º DA LEI N. 12.850/2013 – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – ENREDO FÁTICO PROBATÓRIO SEGURO – COERENTE DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APELO DESPROVIDO.

As declarações dos policiais militares e civis, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, isentas de qualquer mácula, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, ainda mais quando aliada a outros elementos probatórios, a exemplo do relatório do núcleo de inteligência da polícia civil, que aponta concretamente o envolvimento do indivíduo com a organização criminosa denominada comando vermelho.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Vanderlei Gonçalves Júnior,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação penal n. 1010506-92.2020.8.11.0015, o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 510 dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (Id 77319031), a defesa pugna pela absolvição em relação ao crime de organização criminosa, destacando que além dos indícios produzidos na esfera policial, nada foi confirmado em Juízo sobre esta hipótese.

Por consequência, afastando-se o crime previsto no artigo 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013, pugna pela aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Por fim, pede que seja deferido o pedido de aguardar em liberdade o julgamento do vertente apelo.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 77319034), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, inclusive rechaçando a pretensão de conceder ao apelante o direito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo. (Id. 80016984).

Tendo em vista o pedido de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, analisei-o em caráter liminar, e indeferi a pretensão, consoante os termos da decisão anexa (Id. 87898491).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Vanderlei Gonçalves Júnior,
nos autos da ação penal n. 1010506-92.2020.8.11.0015, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, foi denunciado e processado pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, pois, de acordo com os fatos narrados na inicial acusatória:

“FATO I:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 27 de junho de 2020, em Sinop-MT, o denunciado VANDERLEI GONÇALVES JÚNIOR, vulgo “Rato”, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, com o emprego de arma de fogo, integrou pessoalmente organização criminosa.

FATO 02:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de junho de 2020, por volta das 16h00, em via pública na rua Cândido Portinari, bairro Jardim Portinari; em uma oficina mecânica denominada de “Show Car”, localizada na rua das Violetas; e no estabelecimento denominado de “Infinity Cell”, localizado na rua das Primaveras, nº 5483, todos em Sinop/MT, o denunciado VANDERLEI GONÇALVES JÚNIOR, vulgo “Rato”, transportou, guardou e tinha em depósito, para fins de comercialização, 02 (duas) porções médias e 01 (uma) porção grande em forma de tablete, que somaram massa líquida total de 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína, e 15 (quinze) porções, sendo 05 (cinco) delas em unidades de tamanho médio e 10 (dez) de tamanho grande em formato de tijolo, que somaram massa total de 7.995 g (sete mil novecentos e noventa e cinco gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03:

Consta também que no dia 27 de junho 2020, no estabelecimento denominado de “Infinity Cell”, localizado na rua das Primaveras nº 5483, em Sinop/MT, o denunciado VANDERLEI GONÇALVES JÚNIOR, vulgo “Rato”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe da força tática recebeu diversas informações de que o indiciado VANDERLEI, vulgo “Rato”, utilizava um veículo Hyundai Santa Fé, de cor preta, com final da placa 5983, para comercializar entorpecentes, bem como estava a mando da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Diante dessas informações, os milicianos realizaram rondas pelo referido bairro, oportunidade em que, na rua Cândido Portinari, avistaram um veículo com as mesmas características repassadas, motivo pelo qual fizeram a abordagem. Em busca veicular, os policiais lograram êxito em encontrar no banco do passageiro 02 (dois) tabletes de maconha, R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) em dinheiro trocado, um cheque, balança de precisão e um papel de anotação das entregas.

Entrevistado, o imputado VANDERLEI revelou que em uma oficina mecânica denominada “Show Car” e no estabelecimento de sua propriedade, denominado “Infinity Cell”, tinha mais porções de entorpecentes.

Diante disso, os milicianos se deslocaram para os endereços informados, momento em que encontraram na oficina uma mochila de cor preta contendo mais tabletes de maconha e no estabelecimento “Infinity Cell” algumas porções de cocaína e 12 (doze) munições de calibre 38 intactas.

Conforme o auto de apreensão aportado ao feito, foi localizado pelos policiais militares dentro da mochila de propriedade do imputado, um adesivo com o símbolo de “wi-fi”, o qual é comumente utilizado pelo Comando Vermelho para identificação dos estabelecimentos que pagam a mensalidade, além de um drone, também usado pela facção.

Assim, restou evidenciado que o denunciado VANDERLEI integra a referida organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, desempenhando a função contínua de distribuição dos entorpecentes.

Conforme laudo preliminar, a droga encontrada em poder do denunciado totalizou 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 7.995kg (sete quilos, novecentos e noventa e cinco gramas) de maconha, quer seriam distribuídas por ele, para fins de comercialização.” (Id. 7731542, pp. 1-4).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, a fim de condenar
Vanderlei Gonçalves Júnior
pela prática dos crimes
descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 510 dias-multa, e o absolveu em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão da atipicidade material do delito.

Insatisfeito com o édito condenatório, apela a este sodalício, com o intuito de ver declarada sua absolvição, apenas em relação ao crime de organização criminosa, destacando que além dos indícios produzidos na esfera policial, nada foi confirmado em Juízo sobre esta hipótese, e, por consequência, afastando-se o crime previsto no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, pugna pela aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, à pena do crime de tráfico.

Contudo, entendo que não há espaço para a súplica absolutória.

Ao contrário do exposto nas razões recursais, tem-se que a condenação não se baseou apenas nos elementos indiciários.

Em um primeiro momento, por meio do boletim de ocorrência, realmente foram apontados apenas meros indícios de que o apelante integrava a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Veja-se:

“ESTA EQUIPE POLICIAL DE FORÇA TÁTICA RECEBEU DIVERSAS DELAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE UM ELEMENTO ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NO BAIRRO JARDIM PORTINARI E ESTARIA UTILIZANDO UM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE COR PRETA FINAL DA PLACA 5983, E QUE ESTARIA A MANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E, COM A POSSE DESTAS INFORMAÇÕES FOI REALIZADO PATRULHAMENTO TÁTICO NO REFERIDO BAIRRO, MOMENTO EM QUE NA RUA CANDIDO PORTINARI FOI AVISTADO UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS E, AO SER FEITA A ABORDAGEM E CONSEQUENTEMENTE A BUSCA PESSOAL E POSTERIOR BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO NO BANCO DO PASSAGEIRO 02 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, DINHEIRO TROCADO, BALANÇA DE PRECISÃO E UM PAPEL DE ANOTAÇÃO DE ENTREGAS. DIANTE DISTO, FOI FEITO ENTREVISTA E APÓS FORAM REALIZADAS DILIGÊNCIAS EM UMA OFICINA MECANICA DENOMINADA SHOW CAR NA RUA DAS VIOLETAS EM QUE HAVIA UMA MOCHILA COM MAIS TABLETES E APÓS, FOI DILIGENCIADO NO ESTABELECIMENTO DE SUA PROPRIEDADE DENOMINADO INFINITY CELL NA RUA DAS PRIMAVERAS Nº 5483, EM QUE FOI LOCALIZADO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E 12 MUNIÇÕES DE CALIBRE .38 (...).”
(Id. 77317543, pp. 5-8).

Registra-se que o conteúdo do boletim de ocorrência foi consubstanciado pelas declarações dos policiais militares Flávio Gonçalves da Silva e Edvaldo Ruzene da Silva.

No entanto, após diligências e investigações preliminares os mencionados indícios ficaram robustecidos, consoante se percebe pelo relatório de inteligência da polícia civil:

“Em atendimento à solicitação contida no Ofício nº 65/2020-MP/MT/4ªPJ- Criminal, infra-assinado pela Excelentíssima Promotora Roberta Cheregati Sanches, os investigadores do Núcleo de Inteligência Regional de Sinop-MT realizaram diversas ações de inteligência no sentido de produzir conhecimentos que possam evidenciar o possível envolvimento de VANDERLEI GONÇALVES JÚNIOR, vulgo “Rato”, com a facção criminosa “Comando Vermelho”

Inicialmente, buscamos analisar as informações contidas no BOLETIM DE OCORRÊNCIA – Nº 2020.152108 acerca da prisão em flagrante de Vanderlei Gonçalves, no dia 27/06/2020, que originou o PJE nº 1010506-92.2020.811.0015 (Nº 381052). Dentre as informações relevantes obtidas, é importante destacar a quantidade de entorpecente apreendido.

(...)

Além disso, faz-se necessária destacar também o seguinte:

- 01 ADESIVO DE WIFI (UTILIZADO PELA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO PARA IDENTIFICAÇÃO DE COMÉRCIOS CADASTRADOS QUE PAGAM TAXAS PARA NÃO SEREM ROUBADOS).

Isto posto, convém consignar que há algum tempo a organização criminosa comando vermelho impôs na cidade de Sinop-MT e região o “monopólio da droga”, ou seja, somente membros da referida facção estão autorizados a comercializar entorpecentes. Além de estarem devidamente cadastrados como membros da referida facção e em dias com sua mensalidade (vulgarmente chamada de “camisa”) os traficantes só podem vender entorpecentes fornecidos pelo comando vermelho, aumentando ainda mais os lucros dessa orcrim.

Atualmente, poucos criminosos se arriscam a buscar ou vender entorpecentes oriundos de fornecedores que não estão vinculados ao CV-MT, pois são facilmente identificados pelos usuários que repassam essas informações para as lideranças que, por sua vez, condenam essas pessoas à morte. Para os integrantes da facção, esses traficantes são considerados “cabriteiros” (...) pessoa que traíram o CV-MT ou que pertencem a outra organização criminosa, por conta disso não são dignas de continuarem vivas e na maioria dos casos acabam sendo assassinadas.

As informações supramencionadas são resultado do contínuo trabalho de análise e monitoramento da referida facção nesta urbe e são cada vez mais frequentes nas operações policiais sob a responsabilidade deste Núcleo de Inteligência que identificamos este modus operandi.

Outrossim, o crescente número de homicídios relacionados com a facção criminosa “Comando Vermelho” já tem chamado a atenção até na mídia local.

(...)

Pois bem, sabendo disso, soa estranho que Vanderlei Gonçalves Júnior, após ser encaminhado para o presídio Osvaldo Florentino em decorrência de sua prisão em 27/06/2020 com grande quantidade de entorpecentes tenha ido aguardar seu julgamento no raio Laranja daquela penitenciária, em uma cela com outros 43 presos que muito provavelmente são integrantes da facção CV-MT. Além do mais, em 04/08/2020, estes mesmos presos escavaram um túnel na tentativa de foragir da unidade penal.

(...)

Posto isso, no ano de 2015, a Polícia Civil investigava inúmeros roubos e furtos de caminhonetes que eram subtraídas em Sinop-MT e região, a mando da facção comando vermelho, que eram levadas para a Bolívia e trocadas por entorpecentes.

Um desses crimes vitimou, barbaramente, o empresário Paulo Yugi Terão de 45 anos. Dias depois, investigadores de polícia prenderam o latrocida Douglas Fernando Pereira Mairesse, um dos condenados pelo envolvimento no crime. Em seu telefone celular havia inúmeras conversas em que os interlocutores descreviam fatos que levou às autoridades a crer que eles estariam praticando diversos crimes graves no município de Sinop, bem como em suas adjacências. Na ocasião, um dos interlocutores de Douglas Fernando era o suspeito VANDERLEI GONÇALVES JÚNIOR, vulgo “Rato”.

Posteriormente, no decorrer das investigações da Operação Strike (Código Apolo 235731 – 2ª Vara Criminal de Sinop) investigadores de polícia obtiveram êxito em prender Vanderlei Gonçalves Júnior, no dia 15/07/2015, portando uma arma de fogo na rua 02 do bairro Novo Estado (...).

No tocante ao ADESIVO DE WIFI encontrado com VANDERLEI GONÇALVES, no dia 27/06/2020, realizamos diligências in-loco e entrevistas no sentido de identificar comércios que estariam sendo coagidos a pagar taxas para não serem roubados. Durante as diligências, fomos informados que após a prisão de pessoas portando os adesivos, integrantes da facção ordenaram a retirada desses adesivos dos estabelecimentos.

Contudo, sob o pedido de anonimato, alguns populares forneceram fotos e texto que circulam em grupos de comunidade em que a facção estaria coagindo os comerciantes. (...).”
(Id. 77318951, pp. 1-9).

Assim, quanto às provas indiciárias, não vejo que a hipótese levantada quanto ao fato de o apelante fazer parte de organização criminosa tenha se baseado em meras suposições.

E, obviamente, não se trata apenas de provas inquisitoriais.

Nesse tocante, conforme a testemunha, PM Flávio Gonçalves da Silva, relatou em Juízo, além de confirmar suas declarações inquisitoriais, ainda acrescentou que durante a abordagem do ora apelante, ele confirmou que a droga pertencia ao Comando Vermelho

O policial militar ainda revelou que
“pelo conhecimento que tem, o adesivo com símbolo do wi-fi com uma chavinha indicam os estabelecimentos que tem vínculo com o Comando Vermelho.”

Igualmente, o policial militar Edvaldo Ruzene da Silva confirmou na fase judicial que, em entrevistas preliminares com o apelante, ele disse que a droga seria do Comando Vermelho.

A testemunha acrescentou que, pelo conhecimento e experiência que tem, considerando a grande quantidade de drogas apreendida, bem como as anotações no caderno,
“o réu seria o distribuidor da droga e não aquele que fracionava a droga para a venda; o réu faria o abastecimento das “lojinhas” e “biqueiras” que teriam cadastro no Comando Vermelho ... e que não havia droga fracionada e que o réu não poderia ser um fornecedor ou distribuidor se ele não fosse vinculado à facção.”

A testemunha também mencionou a respeito do adesivo apreendido, discorrendo que já se deparou, em outras ocorrências, com o símbolo de wi-fi e que tal adesivo serve para identificar que a facção cobra uma taxa do comerciante para que ele não seja vítima de roubos ou furtos naquele local, ou seja, é como se fosse uma
“suposta proteção do próprio crime contra o crime”.

Se não bastasse, tem-se as declarações da testemunha, policial civil Jaime Moreira, que, em Juízo, esclareceu que possui conhecimento do modo de atuação do Comando Vermelho na região de Sinop, Cláudia, Feliz Natal, Vera e Sorriso, e que ao realizarem buscas nos sistemas corporativos da Polícia, encontraram várias informações a respeito do ora apelante, inclusive que ele já havia sido alvo em outra investigação da polícia civil, quando foi preso portando uma arma de fogo, no município de Sinop, e que buscavam descortinar a atuação e integrantes daquela facção criminosa na região.

Da mesma forma, ao ser questionada acerca do adesivo apreendido, a testemunha relatou que circulava em grupos de
whatsapp
, que a facção tentava implementar em Sinop uma forma de recolher valores em troca de segurança de comerciantes e empresários e, para identificar os “contribuintes”, eles colocariam esses adesivos na frente dos comércios.

Ainda complementou dizendo que foi identificado um depósito em espécie, que o apelante fez para uma conta em favor de uma empresa denominada “Clara”, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), e, pelas investigações, apurou-se que outros criminosos, que, em tese, também fazem parte da facção, igualmente faziam depósito em prol dessa empresa.

Nesse ponto do arcabouço probatório, conquanto a defesa tente invalidar as declarações do policial civil, aduzindo que nada consta de concreto a respeito do suposto envolvimento do apelante com as investigações ocorridas no ano de 2015, a ausência de abertura de inquérito policial não invalida, por si só, as declarações da testemunha.

Evidentemente, a participação do apelante com a organização criminosa, naquela oportunidade, pode não ter ficado comprovada, o que, no entanto, não torna inverídica as declarações do policial civil. Em outras palavras, a atuação do apelante e seu envolvimento com a facção criminosa foram tomando proporções maiores, de modo que, na presente ocasião, se confirmou os indícios que há tempos já existiam.

A bem da verdade, o que se percebe é um bom trabalho desenvolvido pelo núcleo de inteligência da polícia civil e militar de Sinop, que revelou a forma de agir da facção criminosa denominada Comando Vermelho naquela região, que por sinal, ante o
modus operandi
empregado pelo apelante e demais circunstâncias do flagrante, a exemplo de apreensão de exorbitante quantidade de drogas em conjunto com o referido adesivo que apresentava um sinal de wi-fi, característico daquela facção, aliado aos informes de que ele já mantinha contado com pessoas relacionadas também àquela organização criminosa, não torna desmedido seu vínculo com o chamado Comando Vermelho.

E nem há cogitar que o símbolo do wi-fi poderia simplesmente configurar a existência de sinal de internet no estabelecimento comercial. Acreditar nesta hipótese é zombar da capacidade investigativa dos agentes estatais assim como do discernimento dos julgadores.

Vale dizer que, conforme mencionado pela testemunha Jaime Moreira, após as polícias – civil e militar – tomarem conhecimento do
modus operandi
exercido pela facção criminosa, bem como algum faccionados serem presos portando referido adesivo, a organização criminosa determinou a retirada do símbolo dos estabelecimentos.

Em casos como tal, sabe-se que as palavras seguras e coerentes dos policiais são provas idôneas para a prolação do édito condenatório, ainda mais quando, no presente caso, elas são isentas de máculas e estão em conformidade com demais elementos probatórios, a exemplo do relatório do núcleo de inteligência da polícia civil de Sinop.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PERÍCIA DE ESPECTRO DE VOZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RÉUS REINCIDENTES. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS. (...) 2. Estando a autoria e a materialidade devidamente comprovadas nos autos, por meio de provas testemunhais e periciais, não há que se falar em pleito absolutório. 3. Os depoimentos de policiais são detentores de credibilidade e possuem valor probatório, sobretudo, quando prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4. Não pode ser modificado o regime de cumprimento de pena para mais brando em virtude da reincidência dos apelantes, por inteligência do art. 33 do Código Penal.” (TJ/AC – Ap. Crim. n. 0011509-28.2017.8.01.0001, Relator Des. Pedro Ranzi, julgamento 26.7.2018).

Portanto, a condenação pela prática do crime de integrar organização criminosa, bem ao contrário do que alega o apelante, não se baseou apenas em presunções.

Como se sabe, em casos como o tal, geralmente não há elementos diretos, nem vítimas diretas. Desse modo, as provas são costumeiramente indiretas, ou seja, organizações criminosas não distribuem carteirinhas, nem registram seus membros em cartório. Logo, para demonstração da participação no grupo criminoso é natural que se busque circunstâncias indiretas, que permitem a conclusão, por indução, desde que em elementos seguros e convincentes, sobre a participação do indivíduo na organização criminosa – tal qual a situação dos autos, conforme amplamente visto.

Assim sendo, tem-se que o enredo fático-probatório produzido na esfera inquisitorial foi devidamente corroborado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e, consoante verifica-se da sentença hostilizada, o magistrado singular bem analisou toda a controvérsia, razão pela qual a condenação de
Vanderlei Gonçalves Júnior
, pela prática do crime tipificado no artigo 2º,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 deve ser mantida.

Por consequência, uma vez mantida a condenação do apelante pela prática do crime de integrar organização criminosa, não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, ao crime de tráfico.

A redação do artigo é clara e objetiva:

“§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”

Dessarte, despicienda maiores ilações sobre a inviabilidade de aplicação da causa de diminuição de pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022